Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-64.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005969-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES - CPF: 040.196.251-23 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005969-64.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não demonstrada contradição no acórdão que aplicou o efeito translativo e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da não constituição do devedor em mora, porque a correspondência da notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente pelo motivo “endereço insuficiente”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005969-64.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.”

O Embargante sustenta que há contradição no acórdão porque o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra requerimento com base no art. 3º, §12, do Decreto-Lei n. 911/1969 perante o Juízo de Sinop, bem como que não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, argumenta ainda que houve a constituição em mora do devedor pelo protesto por edital.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada. Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o embargado rebate as alegações e pugna pela aplicação da multa do disposto no art. 1.026 do CPC (Id. 90996496 - págs. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005969-64.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.”

Para o Embargante há contradição no acórdão porque o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra requerimento com base no art. 3º, §12, do Decreto-Lei n. 911/1969 perante o Juízo de Sinop, bem assim que não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios, que houve a constituição em mora do devedor pelo protesto por edital.

No caso, o acórdão, à unanimidade, aplicou o efeito translativo e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da não constituição do devedor em mora, porque a correspondência da notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente pelo motivo “endereço insuficiente”.

No que tange o argumento de que o agravo de instrumento foi interposto contra requerimento com base no art. 3º, §12, do Decreto-Lei n. 911/1969 perante o Juízo de Sinop, além da específica questão não ter sido tratada no agravo, portanto o recorrente inova nessa questão, a alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, tem-se que diante da atribuição de efeito translativo e da
extinção da Ação de Busca e Apreensão nos termos do art. 485, IV, do CPC, é caso da condenação na verba honorária de sucumbência. Não há contradição no acórdão impugnado também nesse ponto.

Da mesma forma, no que tange a falta de constituição do devedor em mora, o acordão foi claro ao consignar que
esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não constitui o devedor em mora somente com o protesto do título, porquanto não esgotados os meios de localização do devedor fiduciário.

Como se vê, não ficou evidenciado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque, vale dizer, contradição.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021